Tribunal: STF
Processo: AI 789393
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a discussão referente à incidência de correção monetária nos depósitos judiciais, demandaria o reexame de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.



    II – Agravo regimental improvido.